Tribunal: TJSP
Processo: 0106896-87.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir a extorsão para Demison e a receptação para Cátia.
3-) As penas foram dosadas de maneira comedida. Na primeira fase, pela existência de circunstâncias judiciais favoráveis, ficou no mínimo, ou seja, seis (6) anos de

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir a extorsão para Demison e a receptação para Cátia.
3-) As penas foram dosadas de maneira comedida. Na primeira fase, pela existência de circunstâncias judiciais favoráveis, ficou no mínimo, ou seja, seis (6) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para extorsão e um (1) ano de relusão e dez (10) dias-multa para receptação. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, pela existência da participação de mais de uma pessoa, na extorsão, aumenta-se a pena de 1/3, tendo-se oito (8) anos de reclusão e treze (13) dias-multa para Demison e a pena de Catia fica no mesmo patamar, pois inexistem causas de diminuição e de aumento. As penas são definitivas, pois mais nada as alteram.
4-) O regime inicial é o fechado para Demison e é o aberto para Catia. O apelante praticou delito concretamente grave, extorsão. Tinha alguém que o ajudou, para que a vítima fosse levada até o carro onde estava. Após, com cerceamento da sua liberdade, exigiu-se o cartão e a senha. Isso mostra periculosidade e ousadia do recorrente. O delito assola a Capital paulista e, além disso, todos os brasileiros. Por isso mesmo houve preocupação legislativa com o sequestro relâmpado, que causa temor e insegurança a todos. No caso em tela, a vítima não tinha ideia do que aconteceria com ela, com trauma de anterior roubo com arma de fogo. Felizmente não sofreu lesão ou atentaram conta sua vida. De toda sorte, isso transtornou-a ainda mais, com consequências emocionais e psíquicas ainda não aferíveis. Tudo isso não pode ficar sem uma resposta, sob pena de se frustrar a retribuição, prevenção e ressocialização criminais. O apenado, em regime mais ameno, não se arrependeria; tampouco evitaria a mesma ação criminosa ou outras e, muito menos, voltaria ao convívio social harmonicamente. A substituição da pena corporal por restritiva de direitos é possível para Catia. Ela é primária, de bons antecedentes, sendo suficiente a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, pelo prazo de um (1) ano, na modalidade prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, a ser disciplina no Juízo das Execuções.
5-) inviável aplicar-se o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois é necessária a avaliação de condições objetivas e subjetivas, para a progressão, que só podem ser observadas no Juízo das Execuções.
6-) Recurso do recorrente preso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075701
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0106896-87.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CATIA DE
NAZARE DE MORAES PINHEIRO e DEMISON SOARES BRITO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com determinação,
nos termos do voto do E. Relator. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0106896-87.2018.8.26.0050 - 28a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1483
2
VOTO No 1483
Apelação Criminal no 0106896-87.2018.8.26.0050
Comarca: 28a Vara Criminal de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Fernanda Galizia Noriega
Apelantes: Catia de Nazare de Moraes Pinheiro e Demison Soares Brito
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Pode-se atribuir a extorsão para Demison e a receptação para Cátia.
3-) As penas foram dosadas de maneira comedida. Na primeira fase, pela existência de
circunstâncias judiciais favoráveis, ficou no mínimo, ou seja, seis (6) anos de reclusão e dez (10) dias-
multa para extorsão e um (1) ano de relusão e dez (10) dias-multa para receptação. Na segunda
fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, pela existência da participação de mais de
uma pessoa, na extorsão, aumenta-se a pena de 1/3, tendo-se oito (8) anos de reclusão e treze (13)
dias-multa para Demison e a pena de Catia fica no mesmo patamar, pois inexistem causas de
diminuição e de aumento. As penas são definitivas, pois mais nada as alteram.
4-) O regime inicial é o fechado para Demison e é o aberto para Catia. O apelante
praticou delito concretamente grave, extorsão. Tinha alguém que o ajudou, para que a vítima fosse
levada até o carro onde estava. Após, com cerceamento da sua liberdade, exigiu-se o cartão e a
senha. Isso mostra periculosidade e ousadia do recorrente. O delito assola a Capital paulista e, além
disso, todos os brasileiros. Por isso mesmo houve preocupação legislativa com o sequestro
relâmpado, que causa temor e insegurança a todos. No caso em tela, a vítima não tinha ideia do que
aconteceria com ela, com trauma de anterior roubo com arma de fogo. Felizmente não sofreu lesão
ou atentaram conta sua vida. De toda sorte, isso transtornou-a ainda mais, com consequências
emocionais e psíquicas ainda não aferíveis. Tudo isso não pode ficar sem uma resposta, sob pena de
se frustrar a retribuição, prevenção e ressocialização criminais. O apenado, em regime mais ameno,
não se arrependeria; tampouco evitaria a mesma ação criminosa ou outras e, muito menos, voltaria
ao convívio social harmonicamente. A substituição da pena corporal por restritiva de direitos é
possível para Catia. Ela é primária, de bons antecedentes, sendo suficiente a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos, pelo prazo de um (1) ano, na modalidade prestação de serviços à
comunidade ou entidades públicas, a ser disciplina no Juízo das Execuções.
5-) inviável aplicar-se o art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal, pois é necessária a
avaliação de condições objetivas e subjetivas, para a progressão, que só podem ser observadas no
Juízo das Execuções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0106896-87.2018.8.26.0050 - 28a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1483
3
6-) Recurso do recorrente preso.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 263/264
O apelante DEMISON foi condenado à pena de oito (8) anos de reclusão, regime
inicial fechado, além do pagamento de treze (13) dias-multa, como incurso no art. 158, §§ 1o e
3o, primeira parte, do Código Penal, e CÁTIA à pena de um (1) ano de reclusão, regime
inicial aberto, substituída a pena privativa da liberdade por uma pena restritiva de direitos,
prestação de serviços à comunidade, por um (1) ano, a ser deliberada em sede de Execução, e
dez (10) dias-multa, como incursa no art. 180, "caput", do Código Penal, porque em
7.9.2018, logo após subtração da quantia de R$ 46,00, em tráfego por vias públicas do bairro de
Cangaiba, São Paulo, Demison, agindo em concurso e previamente ajustado com pessoa de
gênero masculino, identidade desconhecida, mediante grave ameaça de morte por meio de
simulação de emprego de arma de fogo e também sob promessa de morte de familiares, em
detrimento de M. M. do N., restringindo a liberdade do ofendido, por diversos minutos, no
interior de um Chevrolet Prisma, prata, placas FLZ-2078, constrangeu-o, com o intuito de
obter, para si, indevida vantagem econômica, consistente em 1 cartão de crédito, do Santander,
bandeira Visa, número 5447.3176.7621.3190, além da respectiva senha, para realizar compras
em estabelecimentos comerciais, após, foi deixado próximo ao local da abordagem e, caso
registrasse ocorrência ou contasse a familiares, seria morto e, possivelmente, no mesmo dia
7.9.2018, em horário ignorado, na Rua Augusto Ostergreen, 53, Penha, São paulo, Catia,
mulher ou companheira de Demilson, recebeu, em proveito próprio e alheio, o cartão
discriminado, coisa que sabia se produto de crime, depois fez compras em alguns
estabelecimentos. A vítima viu os valores gastos, quando bloqueou o cartão, elaborando carta
de contestação. Parcela do que foi adquirido foi apreendi.
Nas razões de apelação foi sustentado que deve haver absolvição, pela
insuficiência de provas (fls. 299/312).
Contrarrazões a fls. 322/334, requerendo a manutenção da r. sentença.
Não há notícia de interposição de recurso do Ministério Público.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do apelo
(fls. 342/346).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0106896-87.2018.8.26.0050 - 28a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1483
4
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos boletim de ocorrência de fls. 6/7 e
prova produzida em Juízo, exigiu-se bem de valor econômico e recebeu-se cartão de origem
espúria.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito, Catia e Demison ficaram em silêncio, fls. 67 e 79, respaldados em
norma de ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a
atitude de quem é inocente. Se essa fosse a situação dos acusados, aproveitariam a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinham com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que documento
elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública, contenha omissões,
incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.
Demison, em interrogatório judicial, não pegou cartão de alguém. Trabalha no
Brás na venda de roupas e não precisa fazer isso. Quelly pediu seu carro para alugar a terceiro.
Alugou um Prisma, por 100 reais a diária. Não fez contrato. Alugou o bem para Quelly e
Paulinho. Não pegou documento com ele. Quelly era namorada de Paulinho. O carro estava em
seu nome. Ele pagou e devolveu o veículo. O carro não tinha seguro. Não sabe o motivo de ter
sido reconhecido.
Cátia negou a prática do delito. Não recebeu cartão para passar em algum lugar. O
apelante nunca fez nada fora da lei. É vendedora de vestido, free lancer, na rua das noivas.
Conhece Quelly de vista. Não sabe o grau de amizade entre ela e Demison. Quelly e o
namorado foram até sua casa dia 7. Eles alugaram o carro por R$ 300,00, por 3 dias. Acredita
que Quelly pareça-se consigo.
As versões são frágeis, inverossímeis e dissociadas do conjunto probatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0106896-87.2018.8.26.0050 - 28a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1483
5
O ofendido, na fase investigativa, por fotografia, disse que o apelante tinha as
características físicas muito parecidas com o autor que estava na direção do veículo prata e
exigiu os cartões, além da senha (fls. 19).
Uma das vendedoras reconheceu a Catia como sendo quem comprou bens de
valores de R$ 411,82 e R$ 13,98 (fls. 27).
O reconhecimento fotográfico, juntamente com outros elementos probatórios, é
válido para embasar decreto condenatório, tais como depoimentos das testemunhas, confissão
da corré, laudos e auto de prisão em flagrante, sem existência e nulidade (HC 107618/AC
Acre Primeira Turma Rel. Min. Roberto Barroso J. 2.9.2014). No mesmo sentir RHC
117980/SP São Paulo Segunda Turma Rel. Min. Gilmar Mendes J. 3.6.2014; RHC
119815/DF
Distrito Federal Primeira Turma Relatora Ministra Rosa Weber J.
25.2.2014; HC 107437/SP São Paulo Primeira Turma Rel. Min. Ricardo Lewandowski
J. 2.8.2011; HC 104404/MT Mato Grosso Primeira Turma Rel. Min. Dias Toffoli J.
21.9.2010; RHC 99786/RJ Rio de Janeiro Segunda Turma Relatora Ministra Ellen Gracie
J. 29.9.2009 e HC 84046/SP São Paulo Segunda Turma Rel. Min. Joaquim Barbosa J.
12.4.2005, para demonstrar que não é de hoje ser o entendimento da Alta Corte a possibilidade
de se usar o reconhecimento fotográfico, com outras provas, para a condenação.
“1. Não há falar-se em nulidade se atesta a Corte local que a condenação não se
baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do paciente, ademais ratifico em juízo,
mas também em outros admitidos elementos a justificar o suporte probatório da autoria”
(HC 414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018).
“Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico
realizado na fase policial constituielemento de convicção idôneo para fundamentar a
condenação quando corroborado por outras provas, exatamente como ocorreu na espécie,
em que o procedimento implementado extrajudicialmente foi confirmado em juízo por uma
das vítimas.” (HC 431450/DF T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 24.4.2018
DJe 4.5.2018). No mesmo sentido: RHC 94868/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca J. 10.4.2018 Dje 18.4.2018; HC 411260/RJ T6 Sexta Turma Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior J. 10.4.2018 Dje 16.4.2018; HC 427051/SC T5 Quinta
Turma Rel. Min. Felix Fischer J. 5.4.2018 Dje 10.4.2018; AgRg no AREsp 683840/SP
T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 15.3.2018 Dje 23.3.2018 e AgRG no HC
345867/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 15.3.2018 Dje 2.4.2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0106896-87.2018.8.26.0050 - 28a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1483
6
apenas para ilustrar.
Reconhecimento pessoal do recorrente foi feito (fls. 62), bem como de Catia
(fls. 64).
Não se verifica ter sido feito o procedimento do art. 226 do Código de Processo
Penal. Isso não torna prova ilegítima. É uma mera faculdade, quando existe dubiedade quanto
ao dito pela vítima. As regras a serem seguidas não podem causar transtorno a quem foi lesado,
ele já sofreu com a ocorrência da infração penal, não pode ser submetido a mais transtornos.
O ordenamento jurídico deve privilegiar quem convive em sociedade de maneira
harmônica, não criar desnecessários embaraços quando vai resolver uma questão penal.
Some-se a isso que: “A jurisprudência desta Corte é de que o descumprimento às
disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo demonstração concreta de
prejuízo para o reconhecimento da nulidade” (HC 414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min.
Nefi Cordeiro J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018). “118 PROVA Reconhecimento de acusado
preso em flagrante Solenidade do art. 226 do CPP Dispensabilidade: É dispensável a
solenidade do art. 226 do CPP para o reconhecimento de acusado preso em flagrante“
(Apelação no 1.373.275/4 São Paulo 1a Câmara Relator: Di Rissio Barbosa 16.10.2003
V.U. - Voto no 9.228). Ainda: “113 RECONHECIMENTO PESSOAL Ato realizado sem o
rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal
Eficácia:
É válido o
reconhecimento pessoal realizado sem o rigorismo formal previsto no Código de Processo
Penal, mesmo porque seu art. 226 prevê que o acusado será colocado, se possível, ao lado de
outras pessoas, no momento da identificação“ (Apelação no 1.384.573/1 Barueri 9a Câmara
Relator: Pedro de Alcântara 5.11.2003 votação unânime - Voto no 3.247).
A vítima M. declarou reconhecer o apelante. Um rapaz determinou que andasse
até onde estava o apelante, num carro prata, placa 2078. Ficou sentado no banco da frente, com
o recorrente. Pegaram seu cartão de crédito, não encontrado. Colocou a senha num papel. Não
poderia ligar para a polícia, tampouco comunicar-se com sua casa. Olhou o celular e tentaram
fazer saques, porém, o banco não liberou. Fizeram compras de 411, 53, 19 e 13 reais. Foi ao
banco e fez B. O. Soube na polícia que a mulher do apelante fazia compras. Viram pelas
imagens da câmera. Não viu se quem o abordou em primeiro lugar estava armado, ou não. Já
foi assaltado com arma. Ficou nervoso. O celular e dinheiro não foram pegos. Ficou uns 15

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0106896-87.2018.8.26.0050 - 28a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1483
7
minutos dentro do carro. Não conhecia os infratores.
A vítima não teria motivos para incriminar um inocente. Caso fizesse isso,
incidiria em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa). Por
isso mesmo, dá-se muito valor a suas palavras. Quando reconhece quem a vitimiza, não se pode
desprezar suas palavras.
L. reconheceu a apelante. Era gerente da loja Vest. Ela fez compras lá. O cartão
passou, pois era com senha. Não verificou que era em nome de um homem. Ela inseriu o cartão
e colocou a senha. A recorrente adquiriu produtos de cama, mesa, banho e decoração. O valor
da compra foi de R$ 400,00 e a outra de R$ 13,98. Ela consultou o limite para passar uma
segunda vez. O cabelo, em contraditório, estava um pouco escuro. Reconhece a foto de fls. 13.
As duas imagens são parecidas.
Lud., também, identificou a apelante. Ela estava na loja onde trabalha com
cosméticos. A compra foi com cartão. Passou a compra e não tinha como saber se o cartão era
dela, ou não. Adquiriu uma "base". Uns dias depois, um policial comunicou a ocorrência de
roubo, sequestro relâmpago e a pessoa comprou o produto com o cartão da vítima. Reconheceu
Catia por foto e pessoalmente. Não a conhecia de data anterior. Ela não explicou de quem era o
cartão.
As duas indicam a apelante como quem usou o cartão do ofendido.
Renata, policial civil, reconheceu os apelantes. Dois foram os que abordaram a
vítima. Um levou até o carro e o apelante estava lá. Mostraram banco de dados de fotos e a
vítima indicou o recorrente, depois, pessoalmente. Investigou os locais onde feito os gastos.
Conseguiram a foto de Cátia. Na Vest, a moça reconheceu a apelante entre outras fotos. Ela
seria a esposa de Demison. Os dois negaram a prática do delito. Não os conhecia. O ofendido
foi coagido a entrar no veículo. Ele não viu arma de fogo, todavia, a pessoa colocava a mão na
cintura, como se tivesse. Entregou cartão e senha. As compras apreendidas correspondiam as
do cartão e estavam na casa da apelante.
André, policial civil, reconheceu os recorrentes. Investigou o crime a partir de
placas de um carro. O veículo estava em nome do apelante. A vítima reconheceu-o. Ele estaria
no volante do carro. Ela caminhava pela via pública e foi abordada por um indivíduo, após,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0106896-87.2018.8.26.0050 - 28a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1483
8
conduzida ao auto. Levaram o cartão e foi ameaçada para mostrar a senha. A apelante usou o
cartão dado. Por levantamento de lugares em que efetuadas as compras, levantaram as
filmagens. As vendedores reconheceram-na pelas compras. A vítima afirmou ter sido
ameaçada. Não lembra da subtração de algum valor em dinheiro. A vítima não disse que o
apelante estava armado.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam os apelantes,
inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a presunção de legitimidade dos
atos em favor da segurança pública.
O policial não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é favorecido pelo
princípio acima referido, da "legitimidade". Em razão do princípio da legalidade, presumem-se
praticados de acordo com a lei. Essa presunção é relativa ou de fato, ou, como diziam os
romanos, "juris tantum". Admite, prova em contrário (GASPARINI, Diogenes. Direito
administrativo. 14 ed. rev. São Paulo: Saraiva: 2009, p. 26).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0106896-87.2018.8.26.0050 - 28a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1483
9
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro,
Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação
Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no
0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G.
Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de
Direito Criminal – Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Quelle conhece o apelante e a mulher de vista. O carro foi usado por Paulinho. Ele
deu um cartão para usar. Pegou o cartão "na inocência". Não olhou o nome que constava.
Devolveu o cartão na segunda, não sabia que haveria problema. Está com o celular na mão, nas
duas fotos dos autos, constou sua imagem.
Tem o intuito de salvaguardar os interesses dos apelantes, sem êxito, pois noticia
ter recebido o cartão de alguém que não foi localizado.
Liliane conhece os apelantes. Desconhece envolvimento deles em crimes. Nada
sabe sobre os fatos. Viu-os com um carro preto, não sabe se é deles. Sabe que eles alugavam
carro. Nunca alugou ou conheceu alguém que alugou.
Érica, cunhada de Demis, desconhece envolvimento dele com crimes. Nunca foi
preso. Ele vende roupas no Brás, na condição de autônomo. Conhece Cátia, sua mulher. Ela
está em sua casa e diz que nada fez. Já o viu alugar carro. Tem carro pequeno, preto, não aluga.
Karla conhece os apelantes, pois é vizinha deles. Desconhece envolvimento deles
em crimes. Nada sabe sobre os fatos. Não sabe de outra forma deles complementarem o ganho
dos trabalhos.
As testemunhas em nada colaboraram para isentar cada um dos recorrentes de suas
culpas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0106896-87.2018.8.26.0050 - 28a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1483
10
Em síntese, os documentos existentes, produção de prova oral e interrogatórios
comprovam a extorsão perpetrada pelo apelante e a receptação da recorrente.
As penas foram dosadas de maneira comedida.
Na primeira fase, pela existência de circunstâncias judiciais favoráveis, ficou no
mínimo, ou seja, seis (6) anos de reclusão e dez (10) dias-multa para extorsão e um (1) ano de
relusão e dez (10) dias-multa para receptação.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, pela existência da participação de mais de uma pessoa, na
extorsão, aumenta-se a pena de 1/3, tendo-se oito (8) anos de reclusão e treze (13) dias-multa
para Demison e a pena de Catia fica no mesmo patamar, pois inexistem causas de diminuição e
de aumento.
As penas são definitivas, pois mais nada as alteram.
O regime inicial é o fechado para Demison e é o aberto para Catia.
O apelante praticou delito concretamente grave, extorsão. Tinha alguém que o
ajudou, para que a vítima fosse levada até o carro onde estava. Após, com cerceamento da sua
liberdade, exigiu-se o cartão e a senha. Isso mostra periculosidade e ousadia do recorrente.
O delito assola a Capital paulista e, além disso, todos os brasileiros. Por isso
mesmo houve preocupação legislativa com o sequestro relâmpado, que causa temor e
insegurança a todos.
No caso em tela, a vítima não tinha ideia do que aconteceria com ela, com trauma
de anterior roubo com arma de fogo. Felizmente não sofreu lesão ou atentaram conta sua vida.
De toda sorte, isso transtornou-a ainda mais, com consequências emocionais e psíquicas ainda
não aferíveis.
Tudo isso não pode ficar sem uma resposta, sob pena de se frustrar a retribuição,
prevenção e ressocialização criminais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0106896-87.2018.8.26.0050 - 28a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1483
11
O apenado, em regime mais ameno, não se arrependeria; tampouco evitaria a
mesma ação criminosa ou outras e, muito menos, voltaria ao convívio social harmonicamente.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na
detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta
pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que
tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme
noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo.
Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir
para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
A substituição da pena corporal por restritiva de direitos é possível para Catia.
Ela é primária, de bons antecedentes, sendo suficiente a substituição da pena
corporal por restritiva de direitos, pelo prazo de um (1) ano, na modalidade prestação de
serviços à comunidade ou entidades públicas, a ser disciplina no Juízo das Execuções.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
O apelante ficará preso.
Envie-se cópias dos autos ao Ministério Público, a fim de tomar providências que
entender cabíveis, pois há indícios de prática de falso testemunho por Quelle Cirstina Amorim
Oliveira.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.